Tribunal: TCU
Processo: 024.014/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares, com aplicação de débito e multa, as contas do responsável em decorrência da não comprovação da regular utilização de recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era apoiar a realização de evento festivo.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5782/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.2.1. alterar o débito imputado ao recorrente por meio do subitem 9.2 do Acórdão 5782/2020-TCU-Primeira Câmara , nos moldes abaixo: Valor Original (R$) Data Crédito/Débito 107.586,20 26/5/2011 débito 735,84 16/9/2011 crédito 9.2.2. reduzir o valor da multa imposta ao recorrente por meio do subitem 9.3 do Acórdão 5782/2020-TCU-Primeira Câmara para R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); 9.3. manter inalterados os demais termos do acórdão recorrido; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Estância/SE, ao Ministério do Turismo, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Sergipe e ao recorrente.